Tribunal: TJDFT
Processo: 0718315-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718315-65.2020.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, MÁRCIO LUIZ DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO POR AGÊNCIA DE CÂMBIO. ATUAÇÃO COMO CORRESPONDENTE AO TEMPO A CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. CONSTATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatado que o recurso de apelação impugna os fundamentos da sentença e ampara-se em teses capazes de resultar na reforma do julgado, restam atendidos os pressupostos formais do art. 1.010 do CPC, devendo ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do apelo. 2. A relação travada entre no contrato de câmbio em questão se rege pelo Direito do Consumidor e, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC, de modo que os integrantes da cadeia de fornecedores respondem solidariamente pela reparação dos danos ocasionados ao consumidor. 3. Nos termos dos arts. 8o, IX, 9, III e § 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24/2/2011, é lícita a instituição correspondente para realização de operações em nome de corretora de câmbio e sob sua responsabilidade, inclusive por meio de "encaminhamento de propostas de operações de câmbio", observado o limite de U$ 3.000,00 (três mil dólares norte americanos). 4. Os art. 2o e 4o da Resolução BACEN no 3.954, de 24/2/2011, dispõem de forma expressa que a corretora de câmbio responde solidariamente pelas obrigações assumidas por suas correspondente, devendo assegurar a integridade, a confiabilidade e a segurança das operações realizadas em seu nome, além de dever fiscalizar e acompanhar as operações dos correspondentes nomeados. 5. Verificado que ao tempo em que realizado contrato de câmbio pelo apelado a corretora de câmbio apelante mantinha contrato com a agência correspondente, e que esta deixou de arcar com o prometido, deve a recorrente garantir pessoalmente a integridade, a confiabilidade e a segurança da operação realizada, de modo que responde de forma objetiva e solidaria pelos prejuízos causados ao consumidor. 6. É improcedente a alegação de culpa exclusiva do consumidor, pois o apelado procurou agência de câmbio autorizada a atuar como correspondente da corretora apelante, aderiu a proposta que lhe foi ofertada em uma relação de consumo, de acordo com o limite financeiro legal e com finalidade lícita, visando realizar viagem ao exterior, não podendo-lhe ser exigido que conhecesse inadequações frente à normas do sistema financeiro, ou que a agência estava realizando a operação sem o necessário acompanhamento e fiscalização da recorrente. 7. Preliminar de não conhecimento do apelo rejeitada. Recurso de apelação desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando ser descabida sua responsabilização por inadimplemento de negócio jurídico de objeto ilícito firmado por outras empresas, embora tenham sido estas correspondentes cambiárias da insurgente no passado. Aduz que “se mostra imperativo o julgamento pela improcedência da pretensão autoral contra a Recorrente, ou o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam, porquanto não participou diretamente do negócio narrada na inicial nem auferiu qualquer lucro, fatos estes olvidados pelo r. acórdão de ID 32350895.” (id 34963285, pág. 8). Requer a atribuição de efeito suspensivo. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados João C. de Andrade Uzêda Accioly, OAB/RJ 152.983 e Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986 (id 34963285, pág. 10). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas as matérias específicas disciplinadas pelos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal, no sentido da ilegitimidade passiva da recorrente, ou do descabimento de sua responsabilização, demanda reexame das peculiaridades fáticas do caso concreto e dos elementos probatórios coligidos aos autos, o que é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, a Corte Superior já assentou que “a desconstituição das premissas adotadas pelo órgão de origem no tocante ao exame da ilegitimidade passiva da insurgente esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1739406/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/3/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confiram-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados da recorrente, João C. de Andrade Uzêda Accioly, OAB/RJ 152.983 e Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012